Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVANTE(s): GLAUCIA DO CARMO SILVA
AGRAVADO(s): FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por GLAUCIA DO CARMO SILVA contra a decisão singular que, nos autos o processo de Inventário n.o 1000830-14.2020.8.11.0018 nomeou FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO, genitor do de cujus DÉRCIO COBO, como inventariante dos bens por este deixados, sob o fundamento que o referido herdeiro já estava na administração provisória dos bens do falecido.
Inconformada, aduz a recorrente, viúva do de cujus, que por força do inciso II do art.617 do CPC/15, o juiz deverá nomear inventariante observando a preferência das pessoas relacionadas no mencionado artigo, somente sendo admissível nomear outro herdeiro que não o cônjuge sobrevivente quando este não aceitar a nomeação, ou em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.
Assevera que embora o julgador singular tenha nomeado o genitor do falecido sob o fundamento de que ambos exerciam atividades rurais em comunhão de esforços, conforme extrato de saldo de exploração emitido pelo INDEA (ID. n. 34191062), certo é que tal documento apenas informa que ambos eram proprietários de animais bovinos, não tendo o condão de evidenciar que o Sr. FRANCISCO fosse administrador dos bens do de cujus, mesmo porque senhor de quase 81 (oitenta e um) anos de idade, com problemas de locomoção, conforme faz prova foto anexa, e que pertence ao grupo de risco relativo à pandemia da COVID -19.
Alega que, na verdade, o próprio falecido é quem administrava seus bens com o auxílio da agravante, visto que a doença não o impedia de gerenciá-los.
Afirma que mesmo que o Sr. FRANCISCO estivesse na administração provisória de uma das fazendas do falecido, isso não é motivo para mitigar a ordem de preferência da nomeação do inventariante, pois a agravante tem plenas condições de exercer tal múnus, visto que a maioria dos imóveis se localiza em perímetros urbanos e estão desocupados.
Propala que, além disso, a decisão teria deixado de observar o princípio do contraditório, pois sequer oportunizou prazo para que a cônjuge supérstite pudesse se manifestar.
Por fim, pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que, além de demonstrada a probabilidade do direito, ante a necessidade de observância da ordem legal de preferência na nomeação, evidenciado também o risco da demora na chance de dilapidação do patrimônio do espólio, pois poderá ser administrado por terceiros, em especial pelos irmãos do falecido, que cuidam do Sr. FRANCISCO, mas não são herdeiros.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Além disso, por oral, deve-se prestigiar a percepção inicial do magistrado singular de que “além dos genitores do autor da herança figurarem como seus dependentes na declaração de IRPF, são eles que estão na administração do patrimônio desde o convalescimento, já o casal estava em Barretos em função do tratamento.” (ID. n 49670962 - Pág. 2).
Diante disso, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Colha-se, no mais, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora